Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-46.2014.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002410-46.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LEOPOLDO SAMWAYS FILHO - CPF: 238.021.971-00 (APELANTE), RODRIGO DALPIAZ DIAS - CPF: 779.311.651-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (APELADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), Agropecuaria Uniao das Aguas LTDA (APELADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA UNIÃO DAS AGUAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
IMPROCEDENCIA
–
PROVA PERICIAL DETERMINADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PELO PERITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR DESÍDIA À PARTE QUANDO NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da ação demarcatória por ausência de prova pericial, quando esta foi deferida pelo juízo, porém não foi oportunizada à parte interessada o pagamento dos honorários periciais em razão da ausência de apresentação de proposta pelo expert nomeado.

2. A prova pericial em ação demarcatória é essencial para a solução da controvérsia, não podendo ser considerada
preclusa quando o perito nomeado não apresentou proposta de honorários, a despeito de ter sido intimado para tal finalidade e ter solicitado prazo para apresentação após a formulação dos quesitos pelas partes.

3. A ausência de fixação
do valor
e intimação para pagamento dos honorários periciais impede que se considere a parte desidiosa no cumprimento de seu ônus processual, sendo indevida a aplicação da preclusão em tais circunstâncias, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO LEOPOLDO SAMWAYS FILHO
contra sentença
que julgou improcedente
a
ação demarcatória c/c queixa de esbulho proposta em face do
ESPÓLIO DE
VALTENO ALVES RIBEIRO
,
e c
ondenou
o autor

ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais
(ID. 295303392)
, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve apresentação de proposta de honorários pelo perito nomeado, tampouco intimação para efetuar o respectivo pagamento.

Aduz qu
e o perito, em sua manifestação (
ID
. 295303373)
, aceitou a nomeação, porém solicitou prazo para apresentação de proposta de honorários após a formulação dos quesitos pelas partes, o que jamais ocorreu.

Alega que opôs embargos de declaração apontando a omissão quanto à ausência de fixação e intimação para pagamento dos honorários periciais, mas estes foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Defende a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da causa, dada a natureza da demanda, e argumenta que não pode ser punido pela não produção da prova quando a falha procedimental partiu do próprio mecanismo judicial.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a intimação do perito para apresentação da proposta de honorários e posterior intimação do apelante para pagamento.

Em contrarrazões
(ID. 295303396)
, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante foi devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais (ID
. 295303379
) e quedou-se inerte, demonstrando desinteresse na realização da prova.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação demarcatória c/c queixa de esbulho, na qual foi deferida a produção de prova pericial, tendo sido nomeado perito para tal mister.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de produção de prova pericial, considerando ter havido preclusão em razão da falta de pagamento dos honorários periciais pelo autor, ora apelante.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada, por evidente cerceamento de defesa, decorrente da ausência de
intimação da
parte autora do pagamento dos honorários periciais.

Conforme se depreende dos autos, especificamente da petição de ID
. 295303373
, o perito aceitou a nomeação, porém
,
solicitou expressamente prazo para apresentação de proposta de honorários após a formulação dos quesitos pelas partes, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Esta peticionante informa que aceita a nomeação para a realização da perícia e faz-se necessário oportunizar às partes a apresentação de seus quesitos para que se possa o expert mensurar a extensão dos trabalhos a serem desenvolvidos. Portanto, requer a dilação de prazo para apresentação de proposta de honorários após a apresentação dos quesitos formulado pelas partes. Outrossim, após o decurso do prazo para as apresentações dos quesitos e indicação de assistente técnico, requer
o expert nova
intimação para apresentação de proposta."

Não obstante o requerimento expresso do perito para apresentação posterior da proposta de honorários, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que o autor não efetuou o pagamento dos honorários periciais, considerando, assim, ter havido preclusão da prova.

Contudo, não há nos autos qualquer indicação de que o perito tenha sido novamente intimado para apresentar sua proposta de honorários após a formulação dos quesitos pelas par
tes, conforme havia solicitado.

A alegação do recorrido de que teria havido intimação para pagamento dos honorários periciais (ID
. 295303379
) não encontra respaldo nos autos, uma vez que não é possível efetuar o pagamento de valores que sequer foram fixados.

O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a fixação e pagamento dos honorários periciais:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

(...)

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito
no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários."

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito paga pela parte que houver requerido a perícia ou pelo autor, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

No caso em apreço, não houve a apresentação da proposta de honorários pelo perito, tampouco arbitramento pelo juízo e consequente intimação do autor para pagamento, sendo, portanto, impossível imputar-lhe qualquer desídia ou inércia.

O cerceamento de defesa fica evidenciado pela imprescindibilidade da prova pericial em ações demarcatórias, nas quais se discute justamente os limites físicos entre propriedades.

Como dito, d
iante da ausência de proposta de honorários pelo perito e de arbitramento pelo juízo, não se pode considerar preclusa a prova pericial, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos
retornar
à origem para o regular processamento do feito, com a intimação do perito para apresentação da proposta de honorários e posterior intimação do apelante para pagamento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025